Tribunal: TCU
Processo: 029.793/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC em favor da Sra. Sueli Hoffmann, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido no interesse da Sra. Sueli Hoffmann, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - assentada em decisão administrativa - de "quintos" ou "décimos" (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; e 9.4. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que monitore o cumprimento do subitem 9.3 acima, aferindo se a absorção dos "quintos" transformados em parcela compensatória está sendo realizada corretamente pelo órgão jurisdicionado, nos termos dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.